Tribunal: TJMT
Processo: 0021982-23.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021982-23.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DOS SANTOS - CPF: 002.432.271-75 (EMBARGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE MENDONCA - CPF: 117.798.291-91 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FOGACA SIRTOLI - CPF: 793.020.681-53 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO SIRTOLI - CPF: 052.955.911-07 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FOGACA SIRTOLI - CPF: 793.020.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PENHORA POSTERIOR. CONTRADIÇÃO FORMAL. OMISSÃO SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Alfredo José Mendonça em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que, ao julgar apelação contra sentença proferida em embargos de terceiro ajuizados por Izabel Ferreira da Cruz, declarou desprovido o recurso. O embargante alega contradição no resultado do julgamento, pois, embora tenha sido deferido o benefício da justiça gratuita a seu favor, constou no dispositivo que o recurso foi totalmente desprovido. Além disso, sustenta omissão quanto à análise do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, postulando a redistribuição dos encargos com fundamento na Súmula 303 do STJ e no Tema 872 do mesmo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao resultado do julgamento diante do deferimento da justiça gratuita ao apelante; (ii) apurar a omissão na análise da distribuição do ônus sucumbencial sob o enfoque do princípio da causalidade, conforme sustentado com base em jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A existência de contradição formal resta configurada quando, embora deferido o benefício da justiça gratuita ao apelante, o acórdão registra o resultado como “recurso totalmente improvido”. O reconhecimento do benefício implica provimento parcial do recurso, devendo-se sanar o vício para adequar o dispositivo à fundamentação.

5.

Verifica-se omissão relevante no acórdão quanto à análise expressa da tese relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, que, embora suscitada no recurso de apelação e reiterada nos embargos, não foi enfrentada.

6.

Conforme a Súmula 303 do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". O Tema 872 do STJ reforça que a responsabilidade sucumbencial deve observar o princípio da causalidade, mesmo quando acolhidos os embargos.

7.

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a boa-fé da embargante e a procedência dos embargos de terceiro, sua omissão em registrar o negócio jurídico motivou a constrição, sendo razoável que ela suporte os encargos sucumbenciais, nos termos do entendimento consolidado.

8.

Diante da concessão da justiça gratuita à embargante, a exigibilidade dos ônus fica suspensa, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos parciais.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição formal no resultado do julgamento deve ser sanada quando o acórdão defere parcialmente pedido formulado no recurso, mas declara improcedência total.

2.

O acórdão incorre em omissão quando deixa de analisar tese expressamente suscitada sobre a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

3.

A responsabilidade pelo ônus sucumbencial em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, mesmo quando a ação é julgada procedente, conforme Súmula 303 e Tema 872 do STJ.

4.

A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos encargos processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e III; 489, §1º, IV e VI; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 303; STJ, Tema 872 (REsp 1.452.840/SP); STJ, Súmulas nº 84 e 375; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alfredo José Mendonça, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos Recurso de Apelação, interposto contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro ajuizada por Izabel Ferreira da Cruz.

O Embargante sustenta, inicialmente, que há contradição entre o resultado do acórdão, que consta como “
recurso desprovido
”, e a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor, o que deveria caracterizar provimento parcial.

Em seguida, alega omissão quanto à análise da distribuição do ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade, uma vez que, segundo ele, a Embargante deu causa à demanda ao não providenciar a formalização do negócio jurídico junto ao cartório de registro de imóveis.

Argumenta que, mesmo com a procedência dos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deveria recair sobre a parte que deu causa à constrição judicial.

Reforça sua tese com precedentes dos Tribunais de Justiça e com o entendimento firmado no Tema 872 do STJ, bem como com a Súmula 303 do mesmo Tribunal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com provimento parcial do recurso, e a apreciação expressa do pedido de inversão do ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Alfredo José Mendonça opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PENHORA POSTERIOR. BOA-FÉ PRESUMIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINARES REJEITADA PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Embargos de Terceiro, que acolheu o pedido da embargante para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel adquirido por contrato particular de compra e venda, anterior ao registro da constrição. A sentença reconheceu a boa-fé da adquirente, deferiu-lhe a gratuidade da justiça e não impôs condenação em honorários. O apelante arguiu preliminares de inépcia da inicial e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impugnou a justiça gratuita concedida à embargante e requereu o mesmo benefício em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por ausência de fase de instrução; (ii) analisar a alegada inépcia da inicial por falta de rol de testemunhas e de individualização do imóvel; (iii) avaliar a validade da concessão de justiça gratuita à embargante e o pedido do benefício pelo apelante; (iv) definir se é possível a desconstituição da penhora judicial sobre imóvel adquirido antes do registro da constrição, com base na boa-fé da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos documentais nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando o alegado cerceamento de defesa.

4.

A ausência de rol de testemunhas na inicial não compromete a admissibilidade da ação, pois tal exigência aplica-se ao rito especial dos embargos de terceiro, podendo o rol ser apresentado em momento oportuno conforme art. 450 do CPC.

5.

A individualização do imóvel é satisfatória quando há descrição da área, indicação das matrículas e documentos comprobatórios da posse exclusiva, não sendo indispensável a apresentação de memorial descritivo.

6.

A gratuidade da justiça pode ser concedida com base na presunção legal de hipossuficiência, quando a parte é pessoa natural e não há prova em contrário, conforme art. 99, §3º, do CPC; no caso, foi mantida à embargante e deferida ao apelante, diante da ausência de impugnação eficaz e da condição pessoal deste último.

7.

É admissível a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel mediante contrato particular de compra e venda, mesmo sem registro, conforme Súmula 84 do STJ.

8.

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente prevalece na ausência de registro da penhora à época da aquisição ou de prova de má-fé, conforme Súmula 375 do STJ.

9.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a embargante adquiriu o imóvel anteriormente à averbação da penhora, com pagamento comprovado, posse consolidada e sem qualquer indício de conluio ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia for estritamente documental e os autos estiverem suficientemente instruídos.

2.

A ausência de rol de testemunhas e de memorial descritivo não caracteriza inépcia da petição inicial quando há individualização suficiente do imóvel e documentos probatórios.

3.

A concessão da justiça gratuita depende da declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira salvo prova em contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.

É legítima a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel por contrato particular, ainda que sem registro, quando inexistente má-fé e a penhora for posterior à aquisição, conforme Súmulas 84 e 375 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 355, I, 373, II, 450, 677, 98, 99, §3º; Estatuto do Idoso, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 84; STJ, Súmula nº 375; STJ, AgInt no REsp 1594571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

O embargante apontou vícios de contradição e omissão, sob o argumento de que no resultado do julgamento, que teria sido declarado como "
totalmente improvido
" quando deveria ser "
parcialmente provido
", tendo em vista o deferimento da justiça gratuita; bem como, quanto à análise do ônus sucumbencial sob a ótica do princípio da causalidade.

Pois bem.

Analisando detidamente a questão suscitada, reconheço a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao deferimento da gratuidade da justiça.

Conforme consignado no próprio acórdão:

"Diante disso, defiro o benefício da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC."

Portanto, a decisão incorre em contradição formal, que deve ser sanada apenas para explicitar que o recurso foi parcialmente provido nesse ponto específico, sem alteração do desfecho quanto ao mérito principal da demanda.

Esse deferimento
importa em provimento parcial do recurso de apelação
, tornando-se incompatível com a declaração de resultado "totalmente improvido".

A contradição é manifesta, configurando vício sanável nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC.

Quanto à omissão, o Embargante sustenta que o acórdão silenciou sobre a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, invocando a Súmula 303 do STJ e o Tema 872 do mesmo Tribunal.

Analisando a fundamentação do acórdão, constata-se que a questão sucumbencial foi efetivamente apreciada quando se manteve a sentença que não impôs condenação em honorários advocatícios à autora dos embargos de terceiro, ora embargada, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A sentença também deferiu os benefícios da justiça gratuita à embargante, ora apelada, sem condenação em honorários advocatícios."

Contudo, o acórdão não enfrentou especificamente a tese defensiva acerca da inversão do ônus sucumbencial com fundamento no princípio da causalidade, argumento que foi expressamente deduzido no recurso de apelação e reiterado nos presentes declaratórios.

A Súmula 303 do STJ estabelece que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

Ademais, o Tema 872 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.452.840/SP, assim dispõe:

"
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais."

No caso dos autos, a autora dos embargos de terceiro, ora embargada, adquiriu o imóvel por meio de contrato particular em 14/11/2018, não providenciando a respectiva escritura pública nem o registro imobiliário, tampouco averbando o negócio à margem da matrícula. Essas circunstâncias, segundo a tese recursal, teriam sido a causa da constrição indevida.

Embora o acórdão tenha reconhecido a boa-fé daquela embargante e a legitimidade da aquisição anterior ao registro da penhora, deixou de analisar especificamente se, mesmo em caso de procedência dos embargos de terceiro, seria aplicável o princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Esta omissão configura vício sanável, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, porquanto a matéria foi objeto de pedido expresso e constitui ponto controvertido essencial ao deslinde da causa.

Dessarte, reconhecida a boa-fé da autora dos embargos de terceiro na aquisição do imóvel e a legitimidade da desconstituição da penhora, nos termos das Súmulas 84 e 375 do STJ, a questão sucumbencial deve ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade.

Nesse sentido, aplicando-se a Súmula 303 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 872/STJ, ainda que procedentes os embargos de terceiro, deve a embargante suportar os ônus sucumbenciais, isentando-se o embargado de qualquer condenação em custas e honorários advocatícios.

Todavia, considerando que à embargante daquela ação, foi deferida a justiça gratuita na origem, fica suspensa a exigibilidade dos valores sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para:

a) SANAR A CONTRADIÇÃO constante do dispositivo, declarando que o recurso de apelação foi
PARCIALMENTE PROVIDO
tão somente para deferir a justiça gratuita ao Apelante, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau;

b) SUPRIR A OMISSÃO quanto à análise do ônus sucumbencial sob a ótica do princípio da causalidade, de modo que deve a Embargante, autora dos embargos de terceiro e ora Embargada, suportar os ônus sucumbenciais, isentando-se o Recorrente de qualquer condenação em custas e honorários advocatícios.

Todavia, considerando que à autora dos embargos de terceiro foi deferida a justiça gratuita na origem, fica suspensa a exigibilidade dos valores sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

c) Ante o deferimento da justiça gratuita ao Apelante, ora Embargante, na origem deste acórdão, fica ele, também, isento do pagamento de custas e honorários advocatícios recursais.

Sem alteração da conclusão quanto ao mérito do recurso de Apelação que manteve a sentença dos embargos de terceiro, que permanecem procedentes para desconstituir a penhora sobre o imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025